Tribunal: STF
Processo: HC 243428
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clederson Viana Alves, em favor de Eduardo Nalli Santiago, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 900.679/RO, assim ementado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado após o trânsito em julgado da ação, razão pela qual é substitutivo de revisão criminal e não deve ser conhecido nos termos da jurisprudência dessa Corte. 2. No exame de ofício, por sua vez, não se verifica flagrante ilegalidade para a concessão da ordem. 3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (eDOC 11)  



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado pelo crime do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com base em prova ilícita, decorrente de reconhecimento fotográfico em sede policial, anulado pelo magistrado de 1ª Instância, seguido de reconhecimento pessoal pela vítima, ao qual alega ser ilegal, já que não haveria possibilidade de convalidação de nulidade absoluta.



    É o relatório.



    Decido.  



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos do ato impugnado:  



    Em que pese o Magistrado de primeira instância tenha reconhecido como nulo o reconhecimento fotográfico (e-STJ fls. 34-36), tal não contamina a prova do depoimento pessoal da vítima que, antes mesmo de qualquer reconhecimento fotográfico, já havia afirmado em sede policial: "... que o garupa da motocicleta, o qual ... sacou a arma e anunciou o assalto, trata-se de pessoa que conhece pela alcunha de GORDINHO DO AEROPORTO, pois ele sempre abastecia sua moto Honda Broz, cor preta, no posto" (e-STJ fl. 60) e que foi confirmada em juízo (e-STJ fls. 36-37). 



    A prova do reconhecimento, fotográfico ou pessoal, tem por objetivo a identificação da autoria de um crime. Ocorre que, no caso em questão, a vítima já conhecia o paciente antes dos fatos e em seu depoimento já havia dado informações que o identificavam, principalmente sua alcunha. Portanto, como no momento dos fatos a vítima já conhecia o paciente, sequer há que se falar aqui em supostas falsas memórias. 



    Portanto, a prova de reconhecimento, seja fotográfico seja pessoal, perde força probatória no caso dos autos. (eDOC 11, grifos nossos)  



    Ao contrário do alegado pela defesa, os autos demonstram que a imputação de autoria ao paciente não dependeu exclusivamente de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, notadamente quanto a dosimetria da pena, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Verifico que a decisão elencada está em concordância com os julgados anteriores desta Corte. 



    Destarte, ratifico que a decisão dos TJRO destacou que existem outros elementos probatórios nos quais se baseou para condenar o paciente, inclusive judiciais (prova oral). 



    Destaco que a Primeira Turma desta Corte, mutatis mutandis, já discutiu as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no RHC 176.025, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em cujos autos assim decidiu em 3.8.2021:  



    “A condenação fez-se lastreada em reconhecimento fotográfico realizado na fase pré-processual, reiterado em Juízo, e em depoimento que se revelou meramente instrumental. Tem-se ausente, tal como concluiu o Juízo, prova idônea. 



    O reconhecimento pessoal constitui dado cujo valor, por si só, é precário, de modo que a valoração como elemento probatório a ser utilizado para fundamentar a convicção do julgador pressupõe a observância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 2016, 4ª edição, Revista do Tribunais, p. 483). 



    O Supremo já assentou que a utilização do reconhecimento fotográfico, a implicar a condenação, exige a existência de outros elementos, obtidas sob o crivo do contraditório, capazes de corroborá-lo, não servindo como único fundamento a respaldar a condenação – habeas corpus nº 70.038, Segunda Turma, relator ministro Francisco Rezek; habeas corpus nº 157.007, Primeira Turma, de minha relatoria; e habeas corpus nº 70.936, Primeira Turma, relator ministro Sepúlveda Pertence, assim resumido:(..)  



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal a ser reparado, denego a ordem(art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente